Tribunal: STJ
Processo: 0020106-27.2018.8.16.0035
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835621 - PR (2025/0012702-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: KIM LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA
ADVOGADO
: MICHEL GARCIA - SC014677
AGRAVADO
: JADIMO TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA
ADVOGADO
: CRISTIANO LUSTOSA - PR033223
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA.
SÚMULA 211/STJ. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso que
não aponta o dispositivo de lei federal violado pelo acórdão recorrido, circunstância que
atrai, por analogia, a incidência do entendimento do enunciado da Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo Superior
Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
3. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi
enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/06/2025
16/06/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA48288946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/06/2025 18:34:00
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 2648f457-6da6-4cc4-949a-8c7d5dbbe5e7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835621 - PR (2025/0012702-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: KIM LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA
ADVOGADO
: MICHEL GARCIA - SC014677
AGRAVADO
: JADIMO TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA
ADVOGADO
: CRISTIANO LUSTOSA - PR033223
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA.
SÚMULA 211/STJ. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso que
não aponta o dispositivo de lei federal violado pelo acórdão recorrido, circunstância que
atrai, por analogia, a incidência do entendimento do enunciado da Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo Superior
Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
3. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi
enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por KIM LOGÍSTICA E TRANSPORTE
RODOVIÁRIO LTDA contra a decisão de fls. 895/898, proferida pela Presidência, que,
conhecendo do agravo, não conheceu do recurso especial, por meio do qual a
agravante objetivava reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
(TJPR), que, em ação de indenização em decorrência de acidente de trânsito, negou
provimento à apelação interposta pela recorrente, mantendo a sentença que deu
provimento aos pedidos formulados na inicial, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ. PRETENSO
RECONHECIMENTO DA CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA NO ACIDENTE. NÃO
ACOLHIMENTO. COLISÃO TRASEIRA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE
ESCLARECE A DINÂMICA DO ACIDENTE. LAUDO PERICIAL QUE CONTRADIZ
AS INFORMAÇÕES REGISTRADAS NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PERITO
JUDICIAL QUE CONCLUIU QUE O CAMINHÃO DA AUTORA NÃO EMPREGAVA
VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A VIA E O VEÍCULO DA RÉ SE
ENCONTRAVA PARADO NA PISTA DE ROLAMENTO NO MOMENTO DA
COLISÃO. PREPOSTO DA AUTORA QUE NÃO PODERIA EVITAR O
ABALROAMENTO EM RAZÃO DO PESO E TAMANHO DO CAMINHÃO.
Documento eletrônico VDA47972358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/06/2025 18:50:21
Código de Controle do Documento: aa5fdda8-9490-4a6a-8d64-620601c9c4df

TESTEMUNHA OCULAR QUE CORROBORA A CONCLUSÃO PERICIAL.
CONCLUSÃO PERICIAL NÃO IMPUGNADA PELA RÉ. RESPONSABILIDADE
EXCLUSIVA DA RÉ PELO EVENTO DANOSO. SENTENÇA MANTIDA. Recurso
conhecido e desprovido.
O recurso especial interposto pela agravante (fls. 735/749) foi inadmitido ao
argumento de que a pretensão do recurso envolveria (i) deficiência de fundamentação
quanto à indicação dos dispositivos legais tidos por violados, atraindo a incidência da
Súmula 284 do STF, e (ii) necessidade de reexame do conjunto fático-probatório, o que
é vedado nos termos da Súmula 7 do STJ.
Na fundamentação, a Vice-Presidência do TJPR destacou que, embora a
parte recorrente tenha mencionado os artigos 944 e 884 do Código Civil, não houve
indicação clara e precisa de quais dispositivos teriam sido efetivamente violados. Além
disso, afirmou que a análise da responsabilidade civil e do valor indenizatório
envolveria revisão de matéria fática, o que não é admissível em sede de recurso
especial.
Interposto agravo em recurso especial, a decisão agravada, pelos
mesmos fundamentos, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial
(fls. 895/898), reconhecendo que: (i) houve deficiência de fundamentação quanto à
primeira controvérsia (Súmula 284/STF); (ii) a pretensão de afastar a responsabilidade
da recorrente exigiria o reexame das provas dos autos, vedado pela Súmula 7/STJ; e
(iii) não houve prequestionamento da questão relativa ao valor da indenização,
incidindo os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF.
No agravo interno interposto (fls. 901/914), a agravante reiterou que o
acórdão recorrido violou os arts. 884 e 944 do Código Civil, sustentando que houve má
valoração da prova ao desconsiderar o boletim de ocorrência elaborado no momento
do acidente, em benefício de uma perícia judicial realizada mais de três anos depois, o
que violaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A agravante também
apontou enriquecimento ilícito da parte autora com base no valor da indenização
fixado, considerado excessivo.
Além disso, a agravante impugnou o fundamento de ausência de
prequestionamento, argumentando que interpôs embargos de declaração com pedido
expresso de prequestionamento.
Contrarrazões ao agravo interno às fls. 929/940.
É o relatório.
VOTO
Observo que os argumentos desenvolvidos pela agravante não infirmam as
conclusões adotadas na decisão agravada, razão pela qual o presente recurso não
merece prosperar.
Trata-se, na origem, de ação ajuizada por Jadimo Transportes Rodoviário de
Cargas Ltda. contra Kim Logística e Transporte Rodoviário Ltda-EIRELI, visando a que
Documento eletrônico VDA47972358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/06/2025 18:50:21
Código de Controle do Documento: aa5fdda8-9490-4a6a-8d64-620601c9c4df

lhe seja concedida indenização por danos materiais e lucros cessantes, em
decorrência de acidente de trânsito ocorrido em
, quando o veículo da
12/05/2018
autora colidiu na traseira do caminhão da ré, que estaria parado sobre a pista, sem
sinalização, com as luzes apagadas.
Em primeira instância, o Juiz julgou procedente o pedido (fls. 650/657), sob
o fundamento de que a culpa exclusiva pelo acidente foi do preposto da ré, conforme
demonstrado por laudo pericial e prova testemunhal. Reconheceu-se que o caminhão
da ré estava imobilizado sobre a pista de rolamento, sem iluminação ou sinalização
adequada, circunstância que tornou inevitável a colisão. A ré foi condenada ao
pagamento de danos emergentes (valor do veículo e despesas com o motorista e seus
familiares) e lucros cessantes, a serem apurados em liquidação.
Interposta apelação (fls. 677/685), o Tribunal de Justiça do Paraná negou
provimento ao recurso da apelante, ora agravante, mantendo na íntegra a sentença. O
acórdão entendeu que o conjunto probatório foi suficiente para afastar a presunção de
culpa da autora, reconhecendo a responsabilidade exclusiva da ré, e destacou que o
laudo pericial foi técnico, objetivo, não impugnado e corroborado por testemunha ocular
(fls. 712/716).
Foi interposto recurso especial por Kim Logística e Transporte Rodoviário
Ltda. (fls. 735/749), ora agravante, com fundamento no art. 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, alegando violação aos arts. 884 e 944 do Código Civil, ao
argumento de que a decisão recorrida contrariou a legislação federal ao desconsiderar
o boletim de ocorrência elaborado por autoridade policial no momento do acidente, que
apontava a culpa exclusiva do condutor do veículo da recorrida. Sustentou, ainda, que
o valor da indenização fixado seria desproporcional ao dano e implicaria
enriquecimento ilícito da parte autora, requerendo, subsidiariamente, a reavaliação do
indenizatório com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
quantum
A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao proceder
ao juízo de admissibilidade (fls. 779/780), inadmitiu o recurso especial, por entender
que a pretensão do recurso demandava o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Assentou-se,
ainda, que a indicação dos dispositivos legais violados foi genérica, atraindo a
incidência da Súmula 284 do STF.
Posteriormente, foi interposto agravo em recurso especial, ao qual
igualmente não se deu provimento, nos termos da decisão proferida pelo Presidente do
Superior Tribunal de Justiça (fls. 895/898), que reiterou a aplicação da Súmula no 7 do
STJ, reconhecendo que a pretensão do recurso exigia o reexame da matéria fática,
além de apontar a ausência de prequestionamento sobre a questão do valor da
indenização, o que atrairia os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF.
Adiante, a agravante interpôs o presente agravo interno, o qual, igualmente,
não merece prosperar. Vejamos.
Nas razões do recurso especial, a agravante suscita duas controvérsias:
Documento eletrônico VDA47972358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/06/2025 18:50:21
Código de Controle do Documento: aa5fdda8-9490-4a6a-8d64-620601c9c4df

a) Alega, genericamente, violação ao Código Civil, no que concerne à má
valoração das provas atinente à responsabilidade pelo sinistro, tendo em vista que o
boletim de ocorrência realizado na época do acidente reconheceu a culpa exclusiva da
parte ora recorrida, o qual não pode ser preterido por perícia realizada 3 anos depois,
restando ausente os requisitos para configuração do dever de indenizar;
b) Alega violação aos arts. 884 e 944 do CC, no que concerne à exorbitância
do montante arbitrado a título de indenização, estando desproporcional e desarrazoada
ao evento danoso, configurando enriquecimento ilícito da parte beneficiada.
Quanto à primeira alegação, não merece prosperar o pleito do recurso.
Conforme destacado na decisão agravada, a agravante realizou indicação genérica de
lei federal (Código Civil), sem particularizar quais dispositivos teriam sido contrariados,
o que atrai, por conseguinte, a incidência da Súmula 284 do STF, por analogia,
segundo a qual: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
”.
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ALEGAÇÃO GENÉRICA
DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA,
POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 282, 284 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. NÃO INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO
DE
LEI
FEDERAL
VIOLADO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO PROVIDO.
1. Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem
demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da
.
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes
2. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não
foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem, por analogia, os verbetes sumulares
n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
3. A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso
que não aponta o dispositivo de lei federal violado pelo acórdão recorrido,
circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento do Enunciado
.
da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.785.510/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
).
29/11/2021
1/12/2021

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO
GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE
COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E
284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA POR INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO
DE
LEI
FEDERAL
VIOLADO.
DEFICIÊNCIA
DE
Documento eletrônico VDA47972358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/06/2025 18:50:21
Código de Controle do Documento: aa5fdda8-9490-4a6a-8d64-620601c9c4df

FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. NÃO PROVIDO.
1. Ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento
autônomo, aplica-se, por analogia, os óbices das Súmulas n. 284 e 283, do STF.
2. A falta de indicação de dispositivo de lei a respeito de cuja interpretação divergiu
o acórdão recorrido implica deficiência na fundamentação do recurso especial, o
.
que atrai a incidência da Súmula n° 284 do STF
3. Dissídio jurisprudencial não comprovado, em face da ausência de demonstração
da similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos
confrontados. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.881.444/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
).
19/9/2022
26/9/2022

Ademais, quanto ao ponto, o Tribunal de origem se manifestou,
expressamente, de maneira fundamentada, tendo demonstrado o nexo causal entre a
conduta da agravante e o resultado danoso:

Dessa forma, do exame dos elementos de convicção acostados aos autos,
constata-se que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do condutor do veículo da
ré que permaneceu parado sobre a pista de rolamento, sem a devida sinalização,
ocasionando a colisão traseira pelo veículo da autora que, diante das
circunstâncias no local, peso e tamanho do veículo, não teve condições de evitar o
abalroamento.
Embora em casos como este presumida a culpa do condutor que colide na parte
traseira do veículo , a parte autora logrou êxito em demonstrar a desoneração da
conduta de seu motorista no acidente ocorrido.
Com efeito, demonstrado o nexo de causalidade entre o dano e o ato praticado
pela ré, deve ser mantido o dever de indenizar, inclusive porque ausente
insurgência específica da ré/apelante em relação aos danos mensurados na
sentença recorrida.

Assim sendo, no que se refere à controvérsia, porque inviabilizada a sua
compreensão, o recurso não pode ser conhecido em virtude da deficiência na sua
fundamentação. Incide, portanto, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, por
analogia.
Quanto à segunda alegação, em razão da ausência de pré-questionamento,
também não merece amparo o recurso, já que a questão suscitada (alegada violação
aos arts. 884 e 944 do Código Civil) não foi examinada pelo Tribunal de origem,
tampouco foram opostos embargos de declaração para esse fim.
Diferente do que pretende fazer crer a agravante, foram opostos embargos
de declaração pré-questionando apenas o art. 373 do Código de Processo Civil, bem
como os arts. 5o, inciso LV e 93, inciso IX, da Constituição Federal, não tendo sido pré-
questionados os artigos 884 e 944 do Código Civil, cuja violação foi apontada apenas
em sede de recurso especial.
Nos embargos opostos (fls. 915/920), a embargante, ora agravante,
destacou expressamente que:
Documento eletrônico VDA47972358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/06/2025 18:50:21
Código de Controle do Documento: aa5fdda8-9490-4a6a-8d64-620601c9c4df

Por conseguinte, em todo o caso, a parte embargante pugna pelo
prequestionamento da matéria a ser suscitada em eventual Recurso de natureza
Especial e Extraordinária.
Como se sabe, para a interposição de Recurso de natureza Especial e
Extraordinária, a tese jurídica, bem como a razão de ser do recurso, devem ficar
bem delineadas, sob pena de não conhecimento nas instâncias superiores. Aliás,
este é o posicionamento delineado de forma pacífica tanto pelo Supremo Tribunal
Federal como pelo Superior Tribunal de Justiça.
(...)
A única forma de o Recurso Extraordinário ser conhecido pelo Supremo Tribunal
Federal, ou Recurso Especial ser conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, é
demonstrando que o acórdão proferido pelo Tribunal a quo violou, de forma
explícita (adotando outra tese) e manifesta, dispositivo constitucional ou
infraconstitucional, respectivamente.
Desse modo, a parte proporá o Recurso Especial, e Extraordinário, se for o caso,
apontando violação ao art. 373, do CPC, art. 5o, LV e art. 93, inciso IX da
Constituição Federal, sem prejuízo de outras contradições apontadas em tais
sedes recursais.
Sobre o tema, esta Corte já decidiu que:

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL.
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. INCAPACIDADE PRÉVIA DO AGENTE.
NULIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
SÚMULAS 282, 284 E 356/STF E 7 E 211/STJ.
1. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não
foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo
.
Tribunal Federal (STF) e 211 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
2. A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a
parte meramente indica o dispositivo legal sem declinar as razões pelas quais
ocorreu a pretensa violação do comando normativo.
Incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7
/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.657.171/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
).
22/11/2021
25/11/2021

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
SEGURO DE VIDA ACIDENTAL. MORTE NATURAL. COVID-19. NÃO COBERTO.
SÚMULA 7 DO STJ. PROPAGANDA ENGANOSA. SÚMULA 211 DO STJ. FALTA
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Para fins securitários, a morte acidental evidencia-se quando o falecimento da
pessoa decorre de acidente pessoal, sendo este definido como um evento súbito,
exclusivo e diretamente externo, involuntário e violento. Já a morte natural
configura-se por exclusão, ou seja, por qualquer outra causa, como as doenças em
geral, que são de natureza interna.
2. Contratado o seguro de acidentes pessoais (garantia por morte acidental), não
há falar em obrigação da seguradora em indenizar o beneficiário quando a morte
do segurado é decorrente de causa natural, a exemplo da Covid-19,
desencadeada apenas por fatores internos à pessoa.
Documento eletrônico VDA47972358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/06/2025 18:50:21
Código de Controle do Documento: aa5fdda8-9490-4a6a-8d64-620601c9c4df

3. Concluir em sentido diverso do Tribunal de origem e verificar se a situação se
enquadraria na hipótese de cobertura indenizatória do seguro firmado entre as
partes, demandaria reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas
contratuais, inviável em sede de recurso especial, a teor das Súmulas 7 e 5,
ambas do STJ.
4. A simples indicação de dispositivo legal tido por violado, sem que o tema tenha
sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do Recurso
.
Especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.341.760/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
).
18/12/2023
21/12/2023

Assim, uma vez demonstrado que os dispositivos supostamente violados
não foram apreciados pelo Tribunal de origem, fica obstado o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas 282 e 356 do STF e da
Súmula 211 do STJ.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47972358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/06/2025 18:50:21
Código de Controle do Documento: aa5fdda8-9490-4a6a-8d64-620601c9c4df

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.835.621 / PR
Número Registro: 2025/0012702-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00201062720188160035 00238684120248160035 00238736320248160035 201062720188160035
238736320248160035 23868412024816003500238736320248160035 238684120248160035
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KIM LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA
ADVOGADO : MICHEL GARCIA - SC014677
AGRAVADO
: JADIMO TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA
ADVOGADO : CRISTIANO LUSTOSA - PR033223
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : KIM LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA
ADVOGADO : MICHEL GARCIA - SC014677
AGRAVADO
: JADIMO TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA
ADVOGADO : CRISTIANO LUSTOSA - PR033223
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA48268115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:38:39
Código de Controle do Documento: 56694909-0652-4c3a-9f35-61f80e728bbb

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48268115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:38:39
Código de Controle do Documento: 56694909-0652-4c3a-9f35-61f80e728bbb